Tribunal: TJMT
Processo: 1023273-26.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023273-26.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.008.521/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PUBLICA – PLEITO PARA AFASTAR
O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PREVISÃO ARTIGOS 932 E 1011, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

1.Não tendo o Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2. [...] O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se..(N.U 1006944-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019).

3. De acordo com a sistemática processual civil pertinente, o relator poderá julgar monocraticamente nas hipóteses dos artigos 932 e 1011, do CPC.

4. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

5. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, em face de decisão unipessoal, nos Embargos de Declaração que rejeitou os aclaratórios, tão somente para acolher a preliminar de julgamento extra petita de modo a decotar da sentença a parte que determinou a contratação de responsável farmacêutico e diretor técnico da unidade, posto que o autor, ora recorrido, não trouxe pretensão em relação a estas matérias, retificando parcialmente a sentença, nos termos do Apelo.

Destaca que por se tratar de decisão de relator afrontando inclusive as disposições do artigo 932 do CPC. deveria o relator ter submetido, o julgamento da apelação à Câmara e Turma.

Alega o Agravante que “tal decisão impõe a contratação de profissionais quando, na situação fática e processual apresentada nos autos restou demonstrado fato impeditivo, modificativo do direito autoral apresentado pelo Município de Cuiabá, qual seja a existência de 31 (trinta e um) profissionais para atendimento da região, tornando-se desnecessário o provimento de novos agentes.”

Ressalta que a referida decisão causará grave lesão à ordem econômica pública seja por desconsiderar a instrução processual provas, documentos e as demais atividades processuais exercidas nos autos sob o âmbito de contraditório e ampla defesa seja também por desconsiderar que houve a demonstração e comprovação do fato impeditivo e modificativo do direito autoral.

Assim, requer o provimento do recurso (id. 83386987).

Contrarrazões (id.n.o 84695951 e 84695953).

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal, que rejeitou os aclaratórios.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Isso porque, os aclaratórios foram rejeitados, em face de ausência de vícios na decisão unipessoal
, in litteris:

“[...] Ocorre, que as matérias aduzidas foram devidamente apreciadas, na decisão unipessoal que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, não passando sua irresignação de meras alegações, com o nítido propósito protelatório, conforme se
observa
:

“[...]No caso em apreço, o Juízo sentenciante, inobstante, tenha fundamentado a necessidade de contratação ou designação de profissionais farmaceuticos, para atuarem na unidade de saúde, tal tema não consta da exordial do Parquet, incidindo o vício de julgamento "extra petita". Contudo, nessas hipóteses não se anula a sentença, apenas se decota o excesso de julgamento.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA ATUANTE NO RAMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, MEDIANTE CONCESSÃO – PRODUTOS ADQUIRIDOS EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO – DESTINAÇÃO À ATIVIDADE-FIM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO-CONTRIBUINTE DE ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR DO PRODUTO – ART. 155, §2o, VII E VIII, “b”, DA CF/88 – ALTERAÇÃO ADVINDA DA EC N. 87/2015 – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS APENAS NO ANO SUBSEQUENTE E APÓS 90 [NOVENTA] DIAS – CONCESSÃO DA ORDEM SEM RESTRIÇÃO TEMPORAL – DECOTAMENTO PELA INSTÂNCIA REVISORA - POSSIBILIDADE – ART. 492 DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1 – [...]

2 –
Na hipótese sob reexame, a ordem mandamental incidiu em julgamento extra petita, na medida que silenciou sobre a necessária restrição temporal, atinente à produção dos efeitos da nova norma tributária constitucional, ponto que, entrementes, é suscetível do decote do excesso pelo Segundo Grau de Jurisdição, a fim de ajustar o ato sentencial aos limites definidos na inicial do writ
.(N.U 0024200-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE ATUA NO RAMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO MEDIANTE CONCESSÃO – PRODUTOS ADQUIRIDOS EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO PARA USO NA ATIVIDADE-FIM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO-CONTRIBUINTE – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL COMPETE AO VENDEDOR DO PRODUTO – ART. 155, §2o, VII E VIII, “b”, DA CF/88 – ALTERAÇÃO ADVINDA COM A EC No. 87/2015 – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS APENAS NO ANO SUBSEQUENTE E APÓS 90 [NOVENTA] DIAS – CONCESSÃO DA ORDEM SEM RESTRIÇÃO TEMPORAL – POSSIBILIDADE DE DECOTE POR ESTA INSTÂNCIA – ART. 460 DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 –[...]. 2 – Na hipótese sob reexame que a ordem mandamental incidiu em julgamento “extra petita”, na medida em que nada dispôs acerca da restrição temporal acerca da produção dos efeitos da nova norma tributária constitucional, não se mostra necessário o retorno dos autos à origem, pois plenamente viável o decote do excesso em Segundo Grau de Jurisdição, ajustando-a aos limites em que a ação foi proposta.(N.U 0018237-54.2015.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Com essas considerações, a parte da sentença em que determinou a contratação de responsável farmacêutico e diretor técnico da unidade, deve ser decotada posto que o autor não trouxe pretensão em relação a estas matérias.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito.

Consta dos autos, que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil, objetivando compelir o ente municipal a sanar diversas irregularidades constatadas no prédio onde funciona o Programa Saúde da Família dos bairros Jardim União e Jardim Florianópolis, bem como suprir a unidade com agentes de saúde em número suficiente para cobrir o atendimento das referidas microrregiões.

O Juízo monocrático ao analisar o feito, determinou ao Município de Cuiabá, as seguintes providências:

Realizar, no prazo de cento e oitenta dias (180) as providências adequadas para adequar o prédio onde funciona o PSF bairros Jardim União e Jardim Florianópolis, de modo que se apresente em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade;

Realizar no prazo de cento e oitenta dias (180) dias, o provimento de agentes de saúde das microáreas descobertas na área de abrangência das duas unidades acima mencionadas, vedando-se a utilização de agentes para atividade diversa daquela que lhe compete;

Adotar as providências administrativas pertinentes referentes à manutenção e gestão predial, de equipamentos, mobiliário, materiais, medicamentos e pessoal, de modo a não permitir que a unidade de saúde volte a incidir em situação irregular como a que ensejou a propositura desta ação.

No caso vertente, a ação veio instruída com o procedimento preparatório Inquérito Civil SIMP no. 001367-005/2014, onde foi apurado que a Unidade do Programa de Saúde da Família dos bairros Jardim União e Jardim Florianópolis se encontravam com diversos problemas de ordem estrutural, de pessoal e de organização.

Inclusive, houve determinação judicial, para que os órgãos competentes realizassem a fiscalização e apresentarem os respectivos laudos.

No Relatório Técnico de Inspeção Sanitária e os documentos apresentados pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária informou que o estabelecimento se encontra em reforma e o atendimento à comunidade está sendo realizado no Centro Comunitário do Jardim União.

Além disso, na audiência de conciliação, realizada no dia 2/9/2017, o representante do Município de Cuiabá, declarou que as obras necessárias, já estavam em andamento, bem como seria realizado um processo seletivo para a contratação de agentes de agentes de saúde.

Assim, restou, evidente que a realização de obras na unidade de saúde, com vistas a sanar tais situação, mostra-se imprescindível, não tratando-se mera ingerência do poder público, tampouco violação ao princípio da separação de poderes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE DE SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS –OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FIXAÇÃO DE PRAZOS RAZOÁVEIS PARA O CUMPRIMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DESPROVIMENTO.
[...]O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se. Havendo a comprovação da inviabilização da prestação do serviço público, considerado fundamental, por falta de estrutura física, que, além de tudo, coloca em riscos os servidores públicos e usuários, mostra-se justificável a concessão do pedido de tutela de urgência. (N.U 1006944-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019).

Do historiado, verifica-se que foi necessária a intervenção do Poder Judiciário para que o direito reivindicado fosse efetivamente atendido, diante da clara omissão do Poder Público.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do STAAgR 175/CE, de relatoria do Ministro Celso de Mello, espancou qualquer dúvida, ao assentar que:

“(...) a cláusula da “reserva do possível” - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até Ministério Público do Estado de Mato Grosso Procuradoria Geral de Justiça mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.”

A propósito, neste sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE DE SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS –OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FIXAÇÃO DE PRAZOS RAZOÁVEIS PARA O CUMPRIMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DESPROVIMENTO.O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se..(N.U 1006944-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)

EMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÃO SANITÁRIA DE UNIDADE DE SAÚDE – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – CARACTERIZAÇÃO – DEVER CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TUTELA DE DIREITOS – PRIORIDADE ABSOLUTA – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.. 2. É certo que, em regra, a implementação de política pública é atribuição do Poder Executivo e do Legislativo. No entanto, na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, quando há infringência constitucional e desatendimento às próprias normas administrativas, o Judiciário deve agir, para compelir o Estado a cumprir o dever mínimo que a ele compete. 3.[...](N.U 0000855-61.2013.8.11.0027, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017)

Quanto ao pedido de afastamento da multa pessoal ao gestor, carece de interesse processual o Apelante, posto que o juízo sentenciante não cominou qualquer multa como medida processual para garantir o cumprimento do comando judicial. (id. 56129466).

Portanto, em face de ausência de vícios a sanear, os presentes não merecem acolhimento já que não se presta a reanalise da questão.

Nesse sentido:

“O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis. Precedentes.” (STJ, AgRg no REsp 1615618/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Para corroborar, colaciono trecho do judicioso parecer da Procuradoria Geral de Justiça, a respeito da suscitada omissão:

[...]Na hipótese, a despeito da tentativa do Embargante em “identificar” as alegadas omissões, resta claro que os embargos sub exame visam, apenas e simplesmente, ressuscitar discussão acerca de matéria que já foi apreciada e corretamente decidida, propósito não agasalhado nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Ante a ausência da omissão suscitada
REJEITO
os aclaratórios. Intimem-se.Cumpra-se. Cuiabá, data da assinatura digital. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP Relatora”.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão, em especial, porque ficou demonstrada a necessidade da realização de obras na unidade de saúde, com vistas a sanar tais situação, mostra-se imprescindível, não tratando-se mera ingerência do poder público, tampouco violação ao princípio da separação de poderes.

Na verdade, o Agravante tenta por meio judicial, se imiscuir do cumprimento da obrigação, no que foi condenado.

Quanto a alegação de violação ao artigo 932, do CPC, posto que deveria o Relator submeter o julgamento da apelação ao colegiado, não se sustenta

Isso porque, de acordo com a sistemática processual civil pertinente, o relator poderá julgar monocraticamente nas hipóteses dos artigos 932 e 1011, do CPC,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;

VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:

I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;

Ademais, a matéria
sub judice,
é pacifica nesta Corte de Justiça, no sentido de que

não há que se falar em ingerência, quando o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se
, in verbis:

“O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se..(N.U 1006944-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)”.

Desse modo, há de se manter o julgamento na forma monocrática, ante expressa previsão no
codex
procedimental, conforme citado acima.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021